Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCENAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTATO APARENTEMENTE FEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A CLIENTE. ORIENTAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DE COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DA CRENÇA DE QUE AS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS, INCLUSIVE CHECAGEM DE DADOS, ERAM FEITAS POR FUNCIONÁRIO HABILITADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTACTANTES QUE DEMONSTRARAM TER ACESSO A INFORMAÇÕES SOB SIGILO BANCÁRIO. CONFIANÇA QUE POSSIBILITOU AOS FRAUDADORES REALIZAREM COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO PERMITIDA PELO BANCO, CONQUANTO FORA DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. OFENSA MORAL NÃO CONFIGURADA. ABORRECIMENTO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO PELO CONSUMIDOR, APESAR DA PERSPICÁCIA DOS FRAUDADORES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. A fraude bancária praticada por terceiros que demonstram ter injustificado acesso a informações protegidas por sigilo bancário não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”. Violado o direito de garantia de sigilo que têm os correntistas, evidente que a prática delituosa de que foi vítima o consumidor, cliente da instituição financeira ré, está umbilicalmente ligada à atividade por esta desenvolvida. Trata-se, portanto, de evento compreendido na margem de risco própria a essa espécie de empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conquanto haja com falta de cautela o consumidor que confirma dados bancários em ligação telefônica supostamente feita por quem se qualifica como funcionário da instituição bancária de que é correntista, verdade é que de maior relevância se mostra a falha na prestação de serviços do banco ao deixar de conferir proteção devida a informações sigilosas que detém em seu poder por força de relação negocial firmada com seus clientes. Hipótese em que não se configura culpa exclusiva da vítima, especialmente quando os fraudadores, fazendo parecer que se utilizam de contato oficial do banco, demonstram ter tido acesso a informações confidenciais do cliente.
4. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, o que não ocorreu nos autos.
5. A falha na prestação de serviço, por si só, não ocasiona violação a direitos de personalidade, porquanto, apesar de comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude perpetrada por terceiros, a ensejar a declaração de inexistência do débito impugnado, o autor/recorrido não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar quais atributos da personalidade foram efetivamente violados, bem como qual seria a extensão dos danos alegados. Danos morais afastados.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.